Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1011770-24.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Pro-Euro Industria, Importação e Comércio Ltda.
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
O depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, haja vista que é causa ex lege de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, para acatar o depósito judicial e autorizar o depósito dos valores a serem apurados, mensalmente, a título de DIFAL, e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade e vedação da inclusão em dívida ativa.
O Recorrente sustenta, em síntese, que não há falar na suspensão da referida cobrança, com a observância, no caso, do princípio da anualidade, já que, com a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em 05/01/2022, a exigência da referida diferença do ICMS é válida, porquanto, no Estado de Mato Grosso, existe a Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, disciplinando a questão.
Argumenta que a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFAL, em operações interestaduais para o consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do §2o, do art. 155, do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria.
Afiança, ainda, que se já havia legislação estadual ou distrital, possibilitando a cobrança do DIFAL, não há que falar em criação ou aumento de tributo. O tributo já existia, e não houve aumento da carga tributária, sem surpresa ou necessidade de planejamento de nova tributação, tampouco, vislumbrando a aplicação de anterioridades. Como os mandamentos da anterioridade geral e nonagesimal referem-se, expressa e literalmente, à lei que institui ou majora o tributo, assoma óbvio e evidente que a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que, mister repisar, ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL.
Noticia que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330, firmou o entendimento, por meio do Tema n. 1.094, no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar, veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral se tornar vigente.
Narra, também, que, por força do §4o, do artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), nela inserida, pela Lei Complementar n. 190/2022, a criação de um portal próprio, contendo as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, e que houve a suspensão da eficácia das leis instituidoras do DIFAL, preterindo sua incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal, garantindo, com isso, aos destinatários da norma, tempo necessário de adaptação às formalidades tecnológicas inerentes à cobrança.
Com essas razões, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É a síntese. Decido.
Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, que acatou o depósito judicial e autorizou o depósito dos valores a serem apurados, mensalmente, a título de DIFAL, e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Analisando, detidamente, os autos, e sem maiores delongas, constato que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, bem como a Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, é pacífico, na jurisprudência, que o depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN, constitui direito subjetivo do contribuinte, porquanto o simples depósito integral em juízo dispensa qualquer pronunciamento judicial, haja vista que é causa ex lege de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade.
Desse modo, tenho que o depósito integral do débito é um direito do contribuinte, haja vista que o débito permanece intocável, mesmo após a prolação da sentença, e, caso o depósito integral perdesse sua essência com a sentença de improcedência, poderia o contribuinte levantar o montante depositado, o que não é possível.
Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.